Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO EM TRANSPORTE COLETIVO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, ao concluir que a autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar invalidez permanente que justifique a concessão da pensão vitalícia pretendida.

2. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública

3. Na hipótese, a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço prestado pela apelada e o dano sofrido pela apelante já foi objeto de apreciação judicial no âmbito do processo n. 2016.03.1.020602-7 (CNJ 0020090-92.2016.8.07.0003), sendo que, na oportunidade, a Empresa São José Ltda. foi condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à requerente.

4. Portanto, nos presentes autos não mais se discute a falha no serviço prestado pela recorrida, a qual já foi reconhecida no processo anterior. Trata-se, desta feita, de análise do mesmo evento danoso tão somente quanto à pretensão de recebimento de pensão vitalícia pela parte autora, em razão da alegada invalidez permanente decorrente do acidente.

5. De acordo com o art. 950 do CC, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

6. As provas constantes dos autos não demonstram que o dano sofrido pela autora é permanente ou irreversível, nem que há incapacidade permanente para o trabalho.

7. Os relatórios médicos apresentados não são capazes de infirmar a conclusão contida no Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual assentou que não houve constatação de incapacidade permanente para o trabalho. No mesmo sentido, o deferimento de benefício assistencial temporário, do qual não se teve notícia de prorrogação, também não se mostra suficiente para demonstrar o caráter permanente da perda de capacidade laboral. Assim, não se mostra razoável imputar à empresa ré a obrigação de pagar-lhe pensão mensal vitalícia.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.